Tribunal: STF
Processo: AP 2239
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofícios encaminhados pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, por meio dos quais comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a MARIA GLEIDE SILVA DO NASCIMENTO (petição STF nº 4620/2024, eDoc. 21). 



    Segundo o expediente em questão, a ré teria dado azo ao desligamento do dispositivo em razão da descarga de bateria, no dias 8/12/2023 e 14/12/2023, bem como teria desvinculado o dispositivo no dia 17/12/2023 às 15h53min e vinculado novamente no mesmo dia às 16h04min.



    Ademais, teria violado a área de inclusão referente ao recolhimento aos finais de semana no dia 22/7/2023, conforme informação constante da petição STF nº 93940/2023, eDoc. 22963.



    Intimada, em 4/3/2024, a Defesa apresentou a seguinte justificativa (petição STF nº 21.497/2024):



    “Em ligação telefônica no dia primeiro de março, às 17h, a assistida informou que teve dificuldade em carregar o aparelho em alguns dias enquanto trabalhava, mas que já regularizou essa questão. Sobre a desvinculação e vinculação, disse que trocou o aparelho de perna, pois estava muito incomodada com isso, mas que informou às autoridades sobre a alteração.”



    Novamente intimada para que complementasse as justificativas, em 19/3/2024, a Defesa juntou documentos e apresentou a seguinte justificativa (petição STF nº 30.214/2024):



    “[...] As justificativas apresentadas pela assistida para o descumprimento das medidas cautelares foram que teve um problema com o carregador da tornozeleira. No entanto, afirma que a situação já foi resolvida, pois procurou os agentes que monitoram a tornozeleira, substituiu o dispositivo, trocou de perna e recebeu outro carregador que nunca mais apresentou problemas.



    Quanto ao descumprimento ocorrido em 22/7/2023, a assistida relata que foi à igreja, pois não sabia que não poderia sair de casa aos finais de semana e feriados. Ela inclusive enviou o "relatório de zonas do monitorado" de sua tornozeleira, onde, segundo a assistida, consta que poderia sair nos fins de semana e feriados.



    Perguntei à assistida se ela possui algum documento que comprove as justificativas apresentadas; em resposta, a assistida disse que não sabia que teria que apresentar algum documento, pois foi muito bem atendida pelos agentes que monitoram a tornozeleira e imaginou que estava tudo correto. Anexei os áudios enviados pela assistida explicando a situação.



    Seguem anexos a esta petição os arquivos de áudio e o ‘Relatório de Zonas do Monitorado’, enviadas pela Senhora Maria Gleide Silva do Nascimento.”



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, pois conforme mapa apresentado das zonas de inclusão, é factível que a ré tenha interpretado de forma equivocada o recolhimento aos finais de semana (eDoc. 48).



    Por outro lado, somente uma ocorrência dessas foi comunicada.



    Ademais, o suposto problema com o descarregamento da bateria do dispositivo não mais ocorreu. o que também torna plausível sua justificativa a respeito do problema técnico que encontrou com o dispositivo.



     Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente